Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Dever de cooperação. Medidas para localização de bens e direitos. Possibilidade. Penhora de veículo deferida. Perda parcial do objeto recurso. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de penhora do veículo I/ FORD FUSION 2007/2008, de placas JJE6221; consulta ao CAGED e ao PREVJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao dever de colaboração processual, em razão do indeferimento dos pedidos de informações formulados.
III. Razões de decidir
3. Iniciado o cumprimento de sentença, foram empreendidas diversas diligências, com o objetivo de localizar bens dos devedores. Todas as pesquisas realizadas restaram infrutíferas.
4. Após o inicial indeferimento, o juízo executante deferiu a penhora do veículo de placa JJE6221 por meio da decisão de ID 253126308, dos autos de n. 0705191-50.2023.8.07.0020, resultando na perda do interesse processual da parte exequente, neste ponto.
5. Embora o credor apresente pedidos genéricos de cooperação judicial, sem apresentar qualquer indício concreto da existência de patrimônio em nome dos devedores, a expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD se revelam como últimas alternativas do credor, em razão das anteriores tentativas de constrição, todas sem sucesso, e atendem ao anseio da parte que não tem informação sobre patrimônio penhorável da parte devedora.
6. Assim, a obtenção de informações dos respectivos cadastros por meio de ofício ou outro meio eficiente atende a finalidade da norma em efetivo auxílio à parte credora.
7. Registre-se que a pesquisa SNIPER veiculada pelo juízo de origem (ID 251121688) revelou os relacionamentos e o patrimônio da empresa devedora, os quais já foram objeto de tentativa de constrição, sem sucesso, sendo a expedição de ofício requerida a derradeira investida do credor em busca de patrimônio penhorável.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a expedição de ofício ou a obtenção de informação dos cadastros PREVJUD e CAGED da parte executada.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.